Tribunal: CARF
Processo: 10730.001472/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001472/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.869 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ADAILTON CLELIO MOREIRA DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.
1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, firmou o
entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza
jurídica de indenização, não se submetendo, portanto, ao IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 24 de dezembro de 2007, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 4.754,96, a título de IRPF, ano-calendário
2003, exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
omissão de rendimentos recebidos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no
valor de R$ 20.609,75 e dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 2.498,21.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) no ano de 2001 entrou com uma ação indenizatória por danos morais no
Tribunal de Pequenas Causas em face da Globex Utilidades S/A (CNPJ no
33.041.260/0001-64), da qual a ré depositou a importância de R$ 20.609,75
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001472/2008-54
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001472/2008-54

em juízo e entrou com embargos de execução, ficando disponível a
importância;
b) os artigos 43 e 45 do CTN não contemplam a incidência de imposto de renda
sobre indenização por danos morais;
c) não foi solicitado a apresentação dos comprovantes de pagamento do INSS e,
de acordo com o inciso I, do artigo 74 “as contribuições para Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto”; e
d) o pagamento feito ao INSS no ano-calendário de 2003 foi no valor de R$
2.501,82, ocorrendo um erro na declaração. Como indicado acima, não foi
solicitado qualquer comprovação dos pagamentos.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 04); e (ii) guia de previdência social (fls. 15 a 26).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, proferiu o
acórdão de no 04-21.531 – 2a Turma da DRJ/CGE julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que o Recorrente não juntou nenhum documento que pudesse indicar a
existência do aludido processo judicial, nem sequer forneceu o número sob o qual a demanda
teria sido processada.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando , em síntese, que:
a) apenas em 2007 o Recorrente obteve ganho final de causa, sendo expedido
o mandado de pagamento, cujo valor líquido foi creditado em sua conta
corrente, sendo oferecido a tributação, conforme pode ser observado em
sua declaração de imposto de renda do ano-calendário 2007; e
b) ao contrário do alegado pela r. decisão, à luz do que está escrito no artigo
142 do CTN, a prova do fato gerador deve ser produzida pela fiscalização
e não pelo contribuinte.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
mandado de pagamento (fls. 87); e (ii) processo judicial (fls. 92 a 319).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
conheço.
O Recorrente anexou ao seu recurso cópia integral dos autos do processo judicial
sob o no 2001.812.012854-1, no qual foram recebidos os rendimentos tidos como omitidos.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001472/2008-54

Conforme extrai-se das fls. 87 do processo, o mandado de pagamento somente foi
expedido em fevereiro de 2017, deste modo, razão assiste ao recorrente, já que somente houve
disponibilidade econômica do montante no ano-calendário de 2017, a tributação somente deve
incidir naquele ano calendário, posto que o fato gerador ocorre no momento em que, por
qualquer forma, os rendimentos se tornem disponíveis ao beneficiário.
Verifica-se ainda no mandado de levantamento de fls. 87 que o valor pago nos
autos da ação de defesa do consumidor coincide com o valor objeto da notificação de lançamento
que deu origem ao presente processo administrativo.
Conforme ao que se depreende da decisão de fls. 119/120, a condenação de
GLOBEX UTILIDADES refere-se a danos morais sofridos pelo ora Recorrente, observe-se:

“A vista do exposto, e tudo ponderado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para
condenar o reclamado a pagar ao reclamante a título de danos morais a quantia
equivalente a quarenta salários mínimos vigentes na data do efetivo pagamento,
independente da execução da tutela antecipada deferida às fls. 10, que foi descumprida.”

Neste sentido, tratando-se de dano moral, não há que se falar em tributação, tendo
em vista o seu caráter indenizatório. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento ao julgar o Recurso Especial no 1.152.764/CE, em sede de recursos repetitivos
(TEMA 370), que originou a súmula 498/STJ, firmando a tese de que não incide imposto de
renda sobre a verba percebida a título de dano moral.

Como é sabido, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme
disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.869 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001472/2008-54

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)

Dessa forma, uma vez que os rendimentos tidos como omitidos revestem natureza
de verba indenizatória, não há que se falar em incidência de imposto de renda. Assim, deve ser
afastado o lançamento no que diz respeito à omissão de rendimentos recebidos de GLOBEX
UTILIDADES S.A.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital